Tribunal: TJPA
Processo: 0819749-66.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819749-66.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD 08197-49-66.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

SUSCITADO:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. DOMICÍLIO DO APENADO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (suscitante) e o Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA (suscitado) nos autos de execução penal de Dhemeson Cesar Sousa da Silva, condenado pelo juízo da comarca de Igarapé-Açu/PA. O Juízo suscitante declinou da competência, argumentando que o apenado possui domicílio na Comarca de Igarapé-Açu/PA e que a inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca não justifica a transferência automática da execução para Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para a fiscalização da execução penal do apenado, considerando seu domicílio e a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 16/2007-GP do TJPA determina que, inexistindo centro de recuperação na comarca de origem, a documentação da execução penal deve ser encaminhada ao juízo competente.

4.

A Resolução nº 474/2022 do CNJ reforça a necessidade de observância à estrutura prisional existente, estabelecendo que a execução penal deve ocorrer na unidade mais próxima compatível com o regime do apenado.

5.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, impondo-se a adoção de medidas para garantir o cumprimento da pena em condições adequadas.

6.

Considerando que a unidade prisional da Região Metropolitana de Belém é a mais próxima com capacidade para fiscalizar a execução penal, deve-se reconhecer a competência do Juízo suscitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito de competência julgado
improcedente
, fixando-se a competência da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Tese de julgamento
:

1.

A execução penal deve ocorrer na unidade prisional mais próxima do domicílio do apenado, desde que compatível com o regime imposto.

2.

A inexistência de estabelecimento penal adequado na comarca de origem não impede a transferência da execução para juízo com competência e estrutura para seu processamento.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 16/2007-GP do TJPA, Resolução nº 474/2022 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD 08197-49-66.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

SUSCITADO:

JUIZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (suscitante) e o Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA nos autos do processo de execução penal n.º 2003714-88.2024.8.14.0401, no qual figura como apenado
DHEMESSON CESAR SOUSA DA SILVA
, condenado no âmbito do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Em 25/11/2024, o Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, ao receber o processo, declinou da competência, argumentando que: (i) a guia de recolhimento informa que o endereço do apenado está situado na comarca de Igarapé-Açu/PA; (ii) não há manifestação expressa do Juízo de Igarapé-Açu/PA sobre sua competência; (iii) a execução da pena deve ocorrer na unidade prisional mais próxima do endereço de residência do apenado; (iv) a falta de estabelecimento penal adequado na comarca não autoriza a transferência automática da execução penal para a RMB/PA; e (v) o acúmulo de execuções penais na VEPRMB gera congestionamento processual, dificultando a gestão e execução adequada das penas privativas de liberdade.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do presente conflito, sustentando que a competência para a execução penal é da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

O presente conflito envolve a definição do juízo competente para a fiscalização do cumprimento de pena do apenado
DHEMESON CESAR SOUSA DA SILVA
, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Como é sabido, a Resolução nº 16/2007-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará determina, em seu artigo 4º, que o juízo sentenciante deve remeter a documentação necessária à formação dos autos de execução penal ao juízo competente, caso não haja centro de recuperação na comarca.

Com o advento da Resolução 474/2022 do CNJ, reforçou-se a necessidade de observância à realidade estrutural das unidades prisionais, estabelecendo-se que a execução penal deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado.

No caso em análise, a Guia de Recolhimento aponta que o domicílio do apenado está situado na Comarca de Igarapé-Açu/PA. No entanto, considerando que a execução da pena no regime semiaberto não pode ser inviabilizada pela falta de estabelecimento penal adequado na comarca de origem, torna-se cabível a transferência para a VEP/RMB, a qual é a unidade mais próxima apta a dar seguimento à execução.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 56, estabeleceu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo o juízo competente adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da pena de forma adequada.

Portanto, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ e o STF, e considerando que a unidade prisional da VEP/RMB é a mais próxima com capacidade de fiscalizar o cumprimento da pena, é cabível a fixação da competência no Juízo suscitante.

Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA do presente conflito, declarando a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar o cumprimento da pena de
Dhemeson Cesar Sousa da Silva
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025